Tribunal: TJDFT
Processo: 0738252-45.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial. O juízo de origem concluiu que a ausência de saldo em conta bancária no dia do pagamento do plano de saúde (modalidade débito automático) é suficiente para configurar a inadimplência do consumidor e gerar os encargos bancários dela decorrente, mesmo que o pagamento seja realizado pelo cliente diretamente na boca do caixa, quatro dias após do vencimento.

3. A recorrente alega, como razões de reforma de sentença, que mantém a conta no Banco requerido apenas para pagamento de boletos mensais de cobrança do plano de saúde no valor de R$22.279,09 (vinte dois mil duzentos e setenta e nove reais e nove centavos) por meio de débito automático. Todavia, sustenta que na data de vencimento do boleto de outubro de 2021 não havia saldo em conta, razão pela qual não foi liquidado. Afirma que ultrapassados quatro dias do vencimento boleto, o representante da empresa realizou a sua quitação no caixa do recorrido, pelo montante de R$22.813,79 (vinte e dois mil oitocentos e treze reais e setenta e nove centavos), entretanto, dias depois, a recorrida informou na noite do mesmo dia 05/10 houve o débito em conta daquele boleto, e a conta ficou com saldo negativo (no valor da mensalidade do plano de saúde). Defende a impossibilidade de o recorrido realizar a operação, haja vista não haver a contratação de cheque especial na referida conta ou autorização para empréstimos.

4. Constatado o equívoco, o banco recorrido ressarciu administrativamente R$22.150,58 (vinte e dois mil cento e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), contudo restou um débito de R$2.703,63 (dois mil setecentos e três reais e sessenta e três centavos), referente ao valor descoberto em caixa. Relata que começou a receber cobranças por telefone e depois foi notificada pelo SPC.

5. Defende que a inadimplência seria com a empresa de plano de saúde sem nenhuma conexão com o recorrido e por isso os encargos da inadimplência já teriam sido quitados no momento em que houve o pagamento do boleto na boca do caixa.

6. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o reconhecimento da ilegalidade da cobrança com a restituição do indébito em dobro.

7. Contrarrazões apresentadas ID. 46492457. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.

8. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a utilização de serviço ou aquisição de produto com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, de modo a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Entretanto, na hipótese constata-se que a recorrente é destinatária final dos serviços bancários do recorrido, motivo pelo qual aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor na solução da lide.

9. Conforme a inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

10. Estabelecida a controvérsia acerca de eventual falha na prestação de serviço do recorrido quando efetivou desconto de quantia já paga na conta da recorrente, incumbe à instituição financeira demonstrar a contratação de cheque especial ou autorização para empréstimos em face a impossibilidade de se exigir da autora/recorrente faça prova de fato negativo.

11. Portanto, observo que o recorrido não se desincumbiu do seu ônus processual quando deixou de juntar aos autos o contrato de prestação de serviços formalizado com a recorrente e se limitou a apresentar a contestação sem nenhum documento apto a fundamentar a tese genérica apresentada na defesa.

12. Ressalto que, ante a ausência de impugnação específica do recorrido, restou incontroverso que a recorrente não possui contrato de cheque especial, tampouco autorizou a contratação de empréstimos e, por isso, o serviço bancário contratado seria apenas de conta bancária para pagamento de boletos.

13. Assim sendo, não caberia ao recorrido cobrar encargos pelo inadimplemento, pois na hipótese de não haver saldo, o banco deve se limitar a não pagar o valor devido.

14. Outrossim, os encargos moratórios são devidos ao plano de saúde com o qual a recorrente possuí vínculo direto, sob pena de “bis in idem”, tanto é que eles foram pagos pela recorrente quando quitou o boleto ID. 46492399 – Pág. 3, diretamente na boca do caixa

15. Assim sendo, concluo que restou caracterizada a falha na prestação de serviços do recorrido que realizou serviços não contratados pela recorrente e ainda exerceu indevidamente serviço de cobrança acerca de débito inexistente (art. 14 do CDC).

16. Conforme a inteligência do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, entendo que para haver a devolução do indébito em dobro é necessária a comprovação dos seguintes requisitos: a) que a cobrança realizada tenha sido indevida; b) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e c) a ausência de engano justificável.

17. Contudo, percebo que a recorrente não efetivou o pagamento da quantia indevidamente cobrada, razão pela não vislumbro o direito da repetição do indébito em dobro.

18. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e reconhecer a ilegalidade da cobrança, bem como declarar a inexistência do débito sob análise. Mantido os seus demais termos.

19. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante sucumbência recíproca das partes.